Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703813-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A RECORRIDO: REJANE MARIA ALVES DE MEDEIROS, T. M. D. S. DESPACHO O recorrente não demonstrou o regular recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID 28441774), uma vez que deixou de juntar a guia de recolhimento do recurso especial, tendo, na verdade, acostou o recurso especial em duplicidade (ID 28441775 e ID 28441777). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por fim, atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009